Tribunal: TCU
Processo: 007.248/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Santa Maria, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4723/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pelo pagamento de parcela complementar ao vencimento básico (VBC) de que cuida a Lei 11.091/2005, sem sua absorção por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira ou tabela remuneratória, em desacordo com o art. 15, § 3o, dessa norma; Considerando que as Leis 11.784/2008 (art. 13), 12.772/2012 (art. 43, este atualmente com redação dada pela Lei 14.673/2023) e 15.141/2025 (art. 131) estabeleceram exceções à regra de absorção do VBC, com seus efeitos expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos de maio/2008 a julho/2010 no primeiro caso, de 2013 a 2023 no segundo, e de 2025 a 2026 no terceiro; Considerando que, em consulta às fichas financeiras, não houve a devida absorção do VBC nos períodos não abarcados pelas sobreditas exceções, com consequente distorção na base de cálculo do adicional por tempo de serviço (que nem mesmo admite a inclusão do VBC em sua base de cálculo, conforme esclarecido no Acórdão 966/2025-TCU-Plenário ) e do "Incentivo Qualificação"; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas ( Acórdão 4533/2022-TCU-Segunda Câmara , 4.534/2022-Segunda Câmara, 7.178/2022-Segunda Câmara, 7.229/2022-Segunda Câmara, 7.261/2022-Segunda Câmara, 8.330/2024-Segunda Câmara, 8.504/2022-Segunda Câmara, 10.398/2024-Primeira Câmara, 10.402/2022-Primeira Câmara, 10.480/2024-Primeira Câmara); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato apreciado, com negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 007.248/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Rosangela Rodrigues Bastos (XXX.612.900-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; b) Determinar à unidade jurisdicionada que: b.1) no prazo de quinze dias, promova a absorção da rubrica relativa ao vencimento básico complementar (VBC) e recalcule o adicional por tempo de serviço, bem como o "Incentivo Qualificação", sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, emitindo novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU; b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; c) remeter cópia deste acórdão, da instrução da unidade de auditoria especializada e do parecer do MPTCU à unidade jurisdicionada.